Tribunal: TJDFT
Processo: 0747900-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0747900-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FÁBIO LISBOA DA COSTA AGRAVADOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por FÁBIO LISBOA DA COSTA em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA visando reformar as decisões ID 194809197 e ID 214383192 proferidas na Ação no 0714674-47.2022.8.07.0018 pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Ao analisar os autos verifica-se que não consta pedido de liminar, apesar de constar essa informação unicamente e equivocadamente na linha abaixo do título da peça recursal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator